Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708597-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: ELIZANGELA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO GM S/A contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada contra ELIZANGELA DA SILVA LOPES (autos n. 0702951-22.2022.8.07.0021) nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. A ré não foi citada. Assim, não é caso de alienação do bem apreendido, pois é condição necessária para a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva em nome da instituição financeira a oportunidade de purga da mora, para a qual não basta a apreensão liminar do veículo, devendo o réu ser citado para a fluência do prazo de elisão moratória, ex vi do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sob pena de ofensa ao preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Intime-se o autor para promover a citação, sob pena de não consolidação da posse e propriedade em seu favor, com a revogação da tutela e extinção do feito. Prazo: 15 dias. Ainda, inseri a restrição de circulação do bem no RENAJUD” (ID 185944550, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “o juiz inibiu a venda do bem após 3 meses da apreensão, mesmo com a devida consolidação da posse ( ). tal decisão vai contra o determinado no Decreto-Lei no 911/69 que diz em seu artigo que a posse do bem será consolidada após 5 dias da efetiva apreensão do bem. E não em citação do réu. A citação do réu é para apresentar a defesa a respeito da lide” (ID 56523061 – p.4/5). Sustenta que “A decisão nestes termos irá mais uma vez beneficiar o Agravado/devedor, que continuará a fazer uso do bem do qual não detém a propriedade e, ainda, inadimplente com as contraprestações devidas, deixando assim de receber parte do ônus decorrente da inadimplência, justamente, a privação do uso do bem ou o pagamento integral do devido, incluídas parcelas vencidas e vincendas” (ID56523061 – p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Desse modo, para a concessão do provimento liminar em grau de recurso, faz-se necessária a conjugação dos requisitos legais exigidos para os provimentos antecipatórios em geral, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora. Já o periculum in mora consiste na demonstração de que a decisão impugnada é suscetível de causar a quem ela desfavorece uma lesão grave ou de difícil reparação visto que, o Juízo de 1o grau, na decisão ora agravada, achou por bem incluir a restrição de Renajud no bem após 3 meses de sua apreensão, com alegação de inibir a venda do veículo, sob pena de revogação da liminar. In casu, tem-se por satisfeitos os aludidos requisitos, consoante se demonstra em sucessivo. Frisa-se que a posse do bem foi dada ao Banco 5 dias após a concretização da apreensão, conforme determina o Decreto-Lei no 911/69. Neste aspecto, a fumaça do bom direito se encontra evidenciada nos argumentos deduzidos ao longo do presente recurso. De outro vértice, o perigo da demora reside no simples fato de que, a não concessão do efeito suspensivo poderá causar sérios prejuízos ao patrimônio do Agravante, o que nos leva a auferir a grande possibilidade de interferência no resultado útil do processo” (ID56523061 – p.6). Ao final, requer: “a) liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo, considerando a iminente possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora recorrida, até a ulterior deliberação de mérito deste colegiado competente, bem como deferindo a antecipação de tutela pra fim de que seja RECONHECIDA A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM APREENDIDO EM FAVOR DO BANCO AUTOR, com a BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD em conformidade com o Decreto-Lei 911/69, visto que não houve a purgação da mora; b) intimar a parte agravada, para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo e forma legais; c) no mérito, dar provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a v. decisão, deferindo a liminar, tornando sem efeito a decisão impugnada, emprestando efeito ativo ao Agravo” (ID56523061 – p.12/13). Preparo recolhido (ID 56523062). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra pronunciamento judicial pelo qual convertido o julgamento em diligência para determinar ao autor promover, em 15 dias, a citação da ré/agravada para o fim de oportunizar a purgação da mora. Como se vê, ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Por oportuno: “( ) 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente” (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda que assim não fosse, referido pronunciamento não se encontra no rol das hipóteses recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora